Tribunal: TJES
Processo: 5011307-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Furto Qualificado; Liminar; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011307-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Wellinton Ferreira de Oliveira, condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §1º e §4º, IV, e 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, questionando a negativa de direito de recorrer em liberdade e postulando a progressão de regime em razão do tempo de prisão preventiva já cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a análise do pedido de progressão de regime em sede de Habeas Corpus;

(ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a condenação configura constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de progressão de regime deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação no âmbito do Habeas Corpus, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A sentença condenatória manteve a prisão cautelar com base na gravidade concreta dos fatos, natureza dos crimes e elevada pena imposta, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.
5. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, reforçando a legitimidade da manutenção da custódia cautelar.
6. Inexiste ilegalidade na diferenciação entre o paciente e os corréus que responderam ao processo em liberdade, dada a disparidade de situações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O pedido de progressão de regime deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, não sendo cabível sua apreciação em Habeas Corpus sob pena de supressão de instância.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, não configurando constrangimento ilegal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; LEP, art. 112, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/10/2020, DJe 13/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5011307-90.2025.8.08.0000

PACIENTE:
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA

AUT.
COATOR
A
: VARA
ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, nos autos do Processo tombado sob nº
0000126-69.2021.8.08.0049.

Sustenta a defesa, que
o ora paciente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0000126-69.2021.8.08.0049, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 155, §1º e §4º, inciso IV, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (por quatro vezes), cuja pena alcançou 10 (dez) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, sendo-lhe, contudo, negado o direito de recorrer da sentença em liberdade.

S
ustenta,
ainda,
que não existem motivos para manutenção do referido comando sentencial, que privou o paciente de sua liberdade, especialmente porque esteve preso preventivamente por 936 (novecentos e trinta e seis) dias, já possuindo direito à progressão
a
regime menos gravoso, nos termos do artigo 112, inciso II, da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execuções Penais).

Ademais, alega que a condenação em sentença não revoga automaticamente o direito de recorrer em liberdade, sobretudo na ausência de elementos concretos e supervenientes que justifiquem a prisão preventiva. Nesse contexto, a custódia provisória decorrente de sentença condenatória não transitada em julgado constitui medida excepcional, devendo ser fundamentada de forma concreta, nos termos dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão preventiva do Paciente, bem como seja determinada a imediata expedição de Alvará de Soltura.

Liminar indeferida no ID 14970129.

Como se sabe, o Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência - (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça - (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em análise, o Impetrante busca de início a cassação do comando sentencial que privou o paciente de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, após ser condenado a cumprimento de pena no regime fechado, mesmo fazendo jus, segundo alega, à progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso II, da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execuções Penais).

De plano, verifica-se que
o pedido de progressão de regime não pode ser analisado em sede de Habeas Corpus, pois essa é uma matéria de competência do
Juízo das Execuções Penais
.

Dessa forma,
o exame dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão (como o tempo de pena cumprido e o bom comportamento) deve ser feito pela Vara de Execução Penal, e não por um Tribunal de segunda instância.

Qualquer decisão do Tribunal nesse sentido caracterizaria
indevida supressão de instância
, pois a questão não foi submetida e analisada pelo juízo competente de primeiro grau.

Com base nesse argumento, não conheço do Habeas Corpus quanto a esse ponto.

Quanto
a alegação de que a decisão do juiz de primeiro grau foi genérica e violou o princípio da presunção de inocência,
importa destacar que
a sentença condenatória, ao manter a prisão preventiva do réu, está adequadamente fundamentada, pois se baseia na
gravidade concreta dos fatos
e na pena imposta. Vejamos
.

[...] Mantenho a liberdade dos acusados que já respondem a este processo em liberdade, permitindo que aguardem, soltos, eventual julgamento de recurso, uma vez que não sobrevieram fatos novos que justifiquem a imposição de prisão neste momento.
Quanto aos acusados que se encontram presos em decorrência deste processo, determino que aguardem eventual julgamento de recurso presos, diante da gravidade dos fatos apurados, da natureza dos crimes e da pena imposta na presente sentença, a qual justifica a manutenção da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. [...]
grifei

Como se depreende, o referido comando sentencial encontra-se suficientemente fundamentado, eis que ainda presentes nos autos elementos aptos a justificarem a necessidade da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, sobretudo após a prolação do édito condenatório, inclusive para que dê início à execução provisória da pena, a qual foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 155 §1º e §4º, inciso IV c/c artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro (por 04 vezes).

Além disso,
não se pode olvidar
que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, o que, por si só, já justifica a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento:
"não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva"
.

Por fim, entendo por bem afastar a tese de que houve tratamento desigual em relação aos outros corréus, pontuando que estes responderam ao processo em liberdade, o que torna juridicamente inadequada a comparação entre as situações.

Dessa forma,
conclu
o
que
não há constrangimento ilegal
a ser reparado pelo Habeas Corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.